Tribunal: TJSP
Processo: 1000893-71.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO/DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" – Bancários – Autora tomou conhecimento de empréstimo e sucessivos refinanciamentos em seu nome, através de cartão de crédito, que nega ter realizado - Parte ré afirma a regularidade do negócio e que a autora se beneficiou dos empréstimos, creditados em sua conta – Prova

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO/DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS" – Bancários – Autora tomou conhecimento de empréstimo e sucessivos refinanciamentos em seu nome, através de cartão de crédito, que nega ter realizado - Parte ré afirma a regularidade do negócio e que a autora se beneficiou dos empréstimos, creditados em sua conta – Prova pericial realizada, a fim de constatar a regularidade da contratação – Exame grafotécnico demonstrou que as assinaturas não foram realizadas pelo punho da autora – Danos morais não configurados - Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da autora, pela condenação do réu, no pagamento de indenização por danos morais – Danos morais não caracterizados - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761673
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000893-71.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
TEREZA PAULA DA COSTA, é apelado BANCO CETELEM S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
2
Apelação no: 1000893-71.2018.8.26.0477
Apelante: TEREZA PAULA DA COSTA
Apelado: BANCO CETELEM S/A
MMa. Juíza de Direito: Dra. Thaís Cristina Monteiro Costa Namba
Foro: Praia Grande 2a Vara Cível.
VOTO No 15405
APELAÇÃO “AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO
DE
CONTRATO/DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”
Bancários Autora tomou conhecimento de empréstimo e
sucessivos refinanciamentos em seu nome, através de cartão
de crédito, que nega ter realizado - Parte ré afirma a
regularidade do negócio e que a autora se beneficiou dos
empréstimos, creditados em sua conta
Prova pericial
realizada, a fim de constatar a regularidade da contratação
Exame grafotécnico demonstrou que as assinaturas não
foram realizadas pelo punho da autora Danos morais não
configurados - Sentença de parcial procedência

Insurgência recursal da autora, pela condenação do réu, no
pagamento de indenização por danos morais Danos morais
não caracterizados - Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Vistos.

A Douta Magistrada a quo, ao proferir a r.
sentença de fls. 199/204, cujo relatório adoto, julgou a “AÇÃO
DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO/DEVOLUÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”,
ajuizada por TEREZA PAULA DA COSTA, em face do BANCO
CETELEM S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto e por tudo mais
que consta no autos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação,
extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
3
inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como determinar
a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, que
tenham origem no contrato no 818197791/160516. CONDENO o réu,
ainda, a promover a devolução dos valores indevidamente
descontados do benefício da autora, de uma só vez, na forma simples,
corrigidos monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça
de São Paulo, desde cada desembolso, acrescidos de juros de mora de
1% ao mês, contados desde o evento danoso (súmula 54 do STJ),
admitindo-se a compensação com o valor integral disponibilizado à
autora (fl. 116). Confirmo a tutela de urgência deferida às fls. 41/42.
Oficie-se o INSS, dando-lhe ciência do teor desta sentença. Diante da
sucumbência recíproca, condeno a autora e o réu ao pagamento de
70% e 30% das custas e despesas processuais, respectivamente, bem
como ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, os
quais arbitro em 10% do valor da condenação, para o advogado do
autor, e 10% do valor atualizado da causa, para o advogado do réu,
observando, neste caso, a gratuidade de justiça deferida. Providencie a
serventia o necessário para o levantamento da quantia depositada à
fl. 196, em favor da i. Perita que oficiou nos autos, observado o
formulário apresentado às fls. 197/198. O preparo, no caso de
apelação, corresponderá a 4% do valor atualizado dado à causa ou,
em caso de condenação, do valor dessa, observando-se os valores
mínimo e máximo de recolhimento, sem prejuízo do porte de remessa e
de retorno - código 110-4, por volume encaminhado à Superior
Instância, nos termos do artigo 1007 e parágrafos do Código de
Processo Civil e art. 698 das Normas de Serviço - Ofícios de Justiça,
Provimentos no 50/1989 e 30/2013, da Corregedoria Geral da Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
4
independentemente da elaboração de cálculo pela Serventia.”.
Às fls. 208 o réu peticionou, requerendo a
juntada do comprovante de pagamento da condenação (fls.
209/218).
Insurgência
recursal
da
autora
(fls.
220/227). Faz síntese dos fatos. Reitera os termos da exordial.
Defende a necessidade de reconhecimento de indenização a título de
danos morais. Sustenta que o réu/apelado, deve ser
responsabilizado por todo o seu tempo perdido, na tentativa de
solucionar a falha da prestação do serviço. Alegou se flagrante o
desrespeito e a desídia do apelado, que lhe causou não só a perda do
tempo livre, mas também outros abalos decorrentes da cobrança
irregular. Requer o provimento do presente recurso, com a parcial
reforma da r. sentença. Por fim, prequestiona a matéria.
O apelado peticionou, às fls, 228, informando
que todo e qualquer débito, objeto da presente ação, foi
desconstituído, bem como, não há mais futuras cobranças, eis que os
contratos
em
questão,
foram
todos
cancelados,
conforme
comprovado às fls. 229.
Manifestação da apelante, às fls. 232.
Contrarrazões apresentadas às fls. 233/240.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
5
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
exercido
o
juízo
de
admissibilidade em cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do
CPC, vale consignar que o presente recurso deve ser conhecido, pois
é tempestivo e está dispensado de preparo, face a gratuidade
concedida à autora/apelante.
De plano, destaque-se, ademais, que esta
Decisão Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente
impugnada, em conformidade com o teor do art. 1.013, caput, do
CPC.
Trata-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE
RESCISÃO
DE
CONTRATO/DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS”, ajuizada por
TEREZA PAULA DA COSTA, em face do BANCO CETELEM S/A. A
autora alegou que, ao tentar obter margem de empréstimo, junto à
determinada instituição financeira, tomou conhecimento que havia
um empréstimo e sucessivos refinanciamentos em seu nome,
contraídos por intermédio de cartão de crédito, do banco réu. Negou
ter realizado as referidas operações, razão pela qual afirmou que a
dívida é inexigível. Requereu, liminarmente, a abstenção do banco
réu, quanto a realização das cobranças indevidas. No mérito,
requereu a declaração de inexigibilidade do débito, em relação aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
6
contratos elencados às fls. 08, bem como, a condenação do banco
réu, no pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$16.000,00.
Emenda à inicial às fls. 20/27.
A
tutela
de
urgência
foi
deferida
liminarmente (fl. 41/42).
Contestação às fls. 47/67. Documentos às fls.
76/133.
Réplica às fls. 105/110.
Em decisão saneadora, de fls. 111/112,
foram determinadas a produção de provas pericial e documental
complementar.
Laudo grafotécnico às fls. 145/151, sobre o
qual concordou a parte autora (fl. 179) e não sobreveio impugnação
da ré.
Houve tentativa de conciliação, a qual restou
infrutífera (fls. 193/194).
Sobreveio a r. sentença de fls. 19/204.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
7
Observa-se que, o objeto do presente
recurso, reside em apreciar a condenação do réu, em danos morais.
Pois bem, para que surja o dever de
indenizar, pelos danos causados a terceiros, é preciso que estejam
presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam: uma
conduta antijurídica; um dano que represente um prejuízo efetivo; o
nexo causal entre a conduta e o dano e, por fim, a culpa ou dolo nas
hipóteses de responsabilidade subjetiva.
Para sua ocorrência, é necessário que seja
abalada a honra, a boa-fé subjetiva ou a dignidade da pessoa. Não se
trata de qualquer dissabor ou constrangimento experimentado. O
dano moral deve ser visto como uma dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfere de maneira
intensa no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
angústia, sofrimento e desequilíbrio em seu bem estar e a sua
integralidade psíquica.
O caso concreto não apresenta nenhum dado
que aponte eventual infringência a direitos de personalidade da
autora, praticado pelo réu, fator que ensejaria o reconhecimento da
existência de danos morais e, por conseguinte, do cabimento da
respectiva indenização pecuniária.
Consoante bem preleciona Savatier, o dano
moral é: “qualquer sofrimento humano que não é causado por uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
8
perda pecuniária e abrange todo atentado à reputação da vítima, à
sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e
tranquilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua
inteligência, a sua feições, etc.” ( traité de La responsabilité civile, vol
II, n.525).
Segundo ainda Dalmartello, em sua obra
Danni morali contrattuali, “tem como elementos caracterizadores a
privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na
vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a
liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais
sagrados afetos, classificando-os em dano que afeta a parte social do
patrimônio moral (honra, reputação, etc.,); dano que molesta a parte
afetiva do patrimônio moral ( dor, tristeza, saudade, etc.,); dano moral
que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz
deformante, etc.,) e dano moral puro (dor, tristeza,etc;.)” (in Revista
di diritto Civile, 1933 p. 55, apud Responsabilidade Civil, Rui Stocco,
RT. 4a. edição, p. 674).
Nos exatos termos da r. sentença: “Por fim,
verifico que o mero desencontro negocial havido entre as partes não
transborda para a esfera do dano moral, já que simples
aborrecimentos, dissabores e contratempos do dia-a-dia, a que está
sujeito o homem médio em seu quotidiano, não causam dano moral
apto a ensejar indenização. Em arremate, não há notícia de
negativação ou de outras consequências danosas à autora, motivo
pelo qual o pedido de indenização por danos morais improcede.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
9
Relevante destacar que, a narrativa da
autora/apelante não encontra suporte no conjunto probatório.
Deste modo, diante da ausência de elementos que sustentem suas
alegações, o desprovimento do recurso é medida de rigor.
Assim, e uma vez que, a autora não se
desincumbiu do ônus probatório, previsto no art. 373, I, do CPC (O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de
seu direito.) mantenho a r. sentença, pois analisou de forma
meticulosa os fatos, procedendo à aplicação da melhor solução ao
caso.
Desta forma, a pretensão indenizatória da
autora, no que tange aos alegados danos morais, não deve
prosperar.
Por fim, considerando precedentes dos
Tribunais Superiores, que vêm registrando a necessidade do
prequestionamento
explícito
dos
dispositivos
legais
ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais
embargos de declaração, apenas para tal finalidade, por falta de sua
expressa remissão na decisão vergastada, mesmo quando os tenha
examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos
legais e/ou constitucionais apontados pela parte.
Em razão do que estipula o artigo 85, §§1o e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000893-71.2018.8.26.0477 -Voto no 15405
10
11, do CPC/15, é caso de majorar os honorários dos patronos do
apelado, os quais elevo para 15% do valor da causa, devidamente
corrigido, até a data do efetivo pagamento pela TP do TJSP,
observada a gratuidade concedida à autora/apelante.
Ao exposto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO.

ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)